Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709861-16.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ARTUR DAVID FIGUEIREDO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL, nos autos da Ação de Cobrança no 0709861-16.2018.8.07.0018, movida em seu desfavor por ARTUR DAVID FIGUEIREDO DE LIMA, em tramitação no Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor/apelado. Decisão (id. 6893035) determinou a suspensão do feito em razão do julgamento do RE 870.947/SE. O apelante peticiona (id. 14590576) requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Decorrido o prazo legal, devolvam-se os autos para a Instância de Origem para providências quanto o arquivamento. Brasília, DF, 12 de março de 2020 12:38:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador